Tribunal: TJBA
Processo: 8043290-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043290-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AKZO NOBEL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO, JULIA PEREIRA KLARMANN, BRUNA BAILOV SCARANELLO

AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JUSELIA DOS SANTOS BATISTA, MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO, WILSON SOUSA TEIXEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DE CORRÉU. ACORDO FIRMADO ENTRE CONSUMIDOR E UM DOS FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 844, §3º, DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção do processo com fundamento na ausência de efeitos extensivos de transação firmada entre o autor e uma das corrés.

2. Pretensão de reconhecimento da aplicação do art. 844, §3º, do Código Civil, em conjunto com os arts. 7º, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se é possível a extensão dos efeitos da transação firmada entre o consumidor e um dos fornecedores solidários aos demais integrantes da cadeia de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo é solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC.

5. Em havendo solidariedade, aplica-se o disposto no art. 844, §3º, do Código Civil, segundo o qual os efeitos da transação aproveitam os codevedores.

6. Transação realizada com um dos devedores solidários extingue a obrigação também quanto aos demais corresponsáveis.

7. Precedente do STJ confirma que a transação firmada entre consumidor e um dos fornecedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais.

8. Decisão de origem reformada para reconhecer a extinção do processo também em relação ao Agravante.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reconhecer que o acordo firmado entre os agravados se estende à agravante,
extinguindo o processo na origem com resolução de mérito
, conforme o
art. 487, III, “b”, do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8043290-40.2025.8.05.0000, em que é agravante,
AKZO NOBEL LTDA.
, e agravado,
JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.